Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PESQUISA CRCJUD. TAREFA À MARGEM DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se prestam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. O acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, além de envolver o pagamento de emolumentos, está disponível às partes, sendo desnecessária a intervenção do Poder judiciário para acesso aos dados constantes da plataforma.
3. Recurso não provido.